Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708449-08.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: HAIDE MARIA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por REGINALDO DA SILVA CAVALCANTE em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor de Haide Maria Borges de Almeida. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No entanto, em seu recurso, a parte autora não recolheu o preparo recursal e requereu o benefício da justiça gratuita (Id 47306504). Para análise do pedido, foi determinado ao recorrente que, no prazo de 48 horas, instruísse os autos com os documentos que comprovassem sua hipossuficiência (Id 48261012). A parte quedou-se inerte. Decisão de Id 48617201, indefere a gratuidade e, em observância ao Enunciado 115 do FONAJE, concede novo prazo de 48 horas para que o recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e o resultado não foi diferente, a parte permaneceu imóvel. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por REGINALDO DA SILVA CAVALCANTE, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00, uma vez que o recurso está sendo obstado na origem. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito